Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-41.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12347 - Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800004-41.2022.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO GONCALVES VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - ART. 42,
DA LCP.

Fato
: Apelante condenado pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio em razão da utilização de equipamento sonoro em volume excessivo, fato constatado em operação policial, com apreensão do aparelho.

Tese defensiva
: Absolvição por alegada insuficiência de provas, sustentando a impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em depoimentos de policiais e na ausência de laudo pericial para comprovação do ruído excessivo.

Questão em análise
: Verificação da suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, bem como da necessidade de prova pericial para sua configuração.

Razão de decidir
: Materialidade e autoria devidamente comprovadas por meio do Termo Circunstanciado de Ocorrência, boletim de ocorrência e depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais que atenderam à ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Validade do depoimento policial como meio probatório, quando prestado de forma consistente e em consonância com os demais elementos dos autos.

Desnecessidade de realização de perícia técnica ou medição por decibelímetro, por se tratar de infração que pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos.

Tese firmada
: A contravenção penal de perturbação do sossego alheio configura-se mediante qualquer ruído excessivo capaz de comprometer a tranquilidade de terceiros, sendo prescindível a realização de prova pericial, desde que a materialidade e a autoria estejam comprovadas por outros meios de prova idôneos, inclusive depoimentos de policiais.

Dispositivos legais
: Art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

Jurisprudência citada: STJ, REsp nº 2.205.709/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08/10/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.130.764/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/09/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800167-47.2023.8.14.0087, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 10/06/2025.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FRANCISCO GONÇALVES VAZ
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu, que o condenou pela prática da conduta tipificada no artigo 42, III, da Lei de Contravenções Penais.

Narrou a denúncia, ID 27419958, que no dia 7 de novembro de 2021, por volta das 17h, na via pública, mais especificamente na Rua Duque de Caxias, Bairro PDS, na localidade de Dom Eliseu - PA, a equipe da Polícia Civil deflagrou a “OPERAÇÃO CAVALGADA”.

Conforme os autos, durante a referida operação, foi apreendido o REBOQUE C ABERTA R/PRESIDENTE TRA CARGA 1, de placa PSQ-7453, registrado em Buriticupu-MA, de cor branca, ano/modelo 2016, que continha aparelhagem de som com alto-falantes na cor branca com detalhes em verde, que estava atrelado ao veículo FIAT PALIO, de placa JVU-9312, registrado em Belém-PA, também de cor branca.

Conforme os autos, a equipe policial recebeu relatos de que a referida carretinha estava com o som ligado em volume muito alto, causando poluição sonora que perturbava a tranquilidade dos moradores da localidade.

Ao chegar no local, a equipe constatou a veracidade dos fatos e procedeu à abordagem do apelante, que se identificou como o proprietário do veículo, sendo intimado a comparecer na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, enquanto o reboque, contendo a aparelhagem de som, foi apreendido.

Em sede policial o ora apelante apresentou sua versão aos fatos.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 42 da LCP.

Em ID 27419959, foi recebida a denúncia.

Resposta à acusação, ID 27419969.

Mídia de Audiência em ID 274199585/87, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 27419984, foi reconhecida a procedência da denúncia, restando o apelante condenado e sua pena final e definitiva em 15 dias de prisão, simples, a ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais, ID 30496140, requereu a defesa absolvição do apelante, alegando não haver provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de apenas os policiais envolvidos em sua detenção terem sido ouvidos.

Em contrarrazões, ID 274196143, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 32930523, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
FRANCISCO GONÇALVES VAZ
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu, que o condenou pela prática da conduta tipificada no artigo 42, III, da Lei de Contravenções Penais.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Pretende a defesa, em único pedido, a absolvição do apelante por alegada insuficiência de provas, afirmando que a condenação não pode se dar unicamente com base no depoimento prestado pelos policiais, que têm interesse na causa, e que não há laudo pericial a atestar o que alegado.

Não advém razão ao apelo.

Impende ressaltar que a contravenção penal de perturbação do sossego configura-se por qualquer ruído excessivo (
gritaria
, festas, som alto de veículos, instrumentos musicais, latidos de cães, obras) que atrapalhe o descanso e a tranquilidade de outras pessoas, em qualquer horário, em conformidade com o art. 42 da Lei das Contravenções Penais, não sendo necessário à sua configuração a elaboração de laudo pericial ou perícia técnica para a confirmação do dano ou incômodo, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a prova da perturbação pode ser feita por outros meios, sendo desnecessária a medição por decibelímetro.

Neste sentido a jurisprudência, a saber:

CRIMES AMBIENTAIS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DOS REPETITIVOS. CRIME DO ART. 54, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DA LEI N. 9.605/98. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO. ART. 42 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41. POLUIÇÃO SONORA. ART. 54, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que desclassificou a conduta de poluição sonora prevista no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998 para a contravenção penal do art. 42 do DecretoLei n. 3.688/1941, reconhecendo a prescrição retroativa e extinguindo a punibilidade do agente. 2. O Tribunal de origem entendeu que, para a caracterização do delito ambiental, seria necessária a comprovação de poluição de considerável magnitude, apta a causar ou potencialmente causar danos à saúde humana, circunstância que não teria sido comprovada nos autos. 3. O Ministério Público sustentou, em recurso especial, que o crime previsto no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal e se caracteriza como crime de perigo abstrato, prescindindo de laudo pericial que comprove o efetivo risco à saúde humana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir: (i) a natureza jurídica do crime ambiental previsto no art. 54, caput, primeira parte, da Lei n. 9.605/1998; e (ii) se há necessidade de realização de prova pericial para sua configuração. III. RAZÕES DE DECIDIR:

5. O crime previsto no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de causar danos à saúde humana para sua configuração, sem necessidade de comprovação de dano efetivo. 6. A interpretação da Lei de Crimes Ambientais deve ser feita à luz dos princípios constitucionais do meio ambiente ecologicamente equilibrado, do desenvolvimento sustentável e da prevenção de danos, considerando o valor jurídico próprio do meio ambiente e seu interesse difuso. 7. A doutrina e jurisprudência majoritárias reconhecem que o crime de poluição ambiental é de perigo abstrato, prescindindo de prova pericial para demonstrar o risco potencial à saúde humana ou ao equilíbrio ecológico. 8. No caso concreto, a prática de poluição sonora, mediante emissão de ruídos acima do limite estabelecido, configura risco concreto à saúde humana, evidenciando a materialidade e tipicidade da infração, independentemente de comprovação de dano efetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Recurso provido para restabelecer a condenação proferida pelo Juízo de primeira instância. Tese de julgamento: 1. O tipo previsto na primeira parte do caput do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva, não sendo exigida a efetiva ocorrência do dano, nem a realização de perícia técnica, podendo a comprovação se dar por qualquer meio de prova idôneo. (RECURSO ESPECIAL Nº 2205709 - MG (2025/0107400-5) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK. Julgamento: 08 de outubro de 2025)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO. ART. 42 DO DECRETOLEI N. 3.688/41. POLUIÇÃO SONORA. ART. 54, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes desta Corte, o delito do art. 54, caput, primeira parte, da Lei n. 9.605/98, é crime de perigo abstrato, prescindindo de prova pericial para constatação de poluição que possa resultar em danos à saúde humana. 1.1. No caso concreto, diante do comprovado desrespeito às regras de emissão sonora constatado pelas instâncias ordinárias em decorrência de levantamento de ruídos ambiental, indevida a desclassificação operada pelo Tribunal de Justiça com fundamento na falta de realização de prova técnica para comprovação do dano ou da probabilidade do dano à saúde dos moradores locais. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2130764 - MG (2024/0092480-4) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK. Julgamento: 16 de setembro de 2024)

Há nos autos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da
“OPERAÇÃO CAVALGADA”, tendo estes prestado depoimento firme e conciso acerca das circunstância em que ocorreu o flagrante e a apreensão do equipamento sonoro, não havendo
, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria, não subsistindo razão à tese de insuficiência de provas, como bem ressaltou a PJ em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“
A materialidade e a autoria da contravenção penal restaram sobejamente comprovadas pelos elementos colhidos nos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência e pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais João Paulo Cunha Monteiro e Ramon Rafael Alves Neves, prestados em juízo sob o crivo do contraditório.”

Por relevante, ressalto que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo foi ao encontro do BO e do TCO, como se denota da mídia colacionada aos autos e que peço vênia para não reproduzir, onde narraram com detalhes a conduta do ora apelante e toda a dinâmica da ação policial, sendo cediço que o depoimento prestado por policial em decorrência de sua atividade deve ser considerado como válido meio de prova na medida em que detém fé pública e não lhe furta a lei a obrigação de falar a verdade.

O ora apelante, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência designada, restando prejudicado seu interrogatório e decretada sua revelia.

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal para absolvição, tendo em vista que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos e onde a prova extraída do boletim de ocorrência e dos termos de depoimento pessoal se harmonizam com a prova oral colhida durante a instrução processual no sentido de ratificar a narrativa acusatória, como orienta a jurisprudência desta e. Corte, a saber:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO POR EXERCÍCIO DE PROFISSÃO INCÔMODA OU RUIDOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GENIVAL PINHEIRO DE PINHEIRO contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 03 (três) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio (art. 42, II, da LCP c/c art. 71 do CP). A denúncia narra que o apelante, proprietário de marcenaria situada em área urbana, exercia atividade incômoda e ruidosa, em desacordo com as normas legais, gerando perturbação contínua ao sossego de vizinhos, especialmente da vítima Miguel Gomes Carvalho e sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes da autoria e materialidade da contravenção penal de perturbação do sossego alheio; e (ii) verificar se a pena-base e a pena substitutiva foram fixadas de maneira legal e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade da contravenção penal restam comprovadas por meio de depoimentos da vítima, de testemunha direta e do próprio réu, que admite o funcionamento da marcenaria sem licenciamento ambiental adequado.

A contravenção prevista no art. 42, II, da LCP configura-se com o exercício de profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as normas legais, independentemente de dano coletivo, sendo suficiente a perturbação concreta a vizinhos determinados.

A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, sendo legítima a fixação acima do mínimo legal diante da valoração negativa das consequências do crime, notadamente os danos à saúde dos moradores vizinhos, conforme entendimento da Súmula nº 23 do TJPA.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – consistente na proibição de exercício de profissão dependente de autorização do poder público – foi devidamente fundamentada, revelando-se adequada e proporcional à gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a condenação por contravenção penal de perturbação do sossego alheio quando comprovado o exercício de profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as normas legais, com efetiva perturbação a terceiros. (TJPA - APCRIM Nº.: 0800167-47.2023.8.14.0087. RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO. Julgamento: 10/06/2025).

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 12/03/2026